Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749280-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA ROCHEFORT DE ALMEIDA DUARTE AGRAVADO: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Luiza Rochefort de Almeida Duarte contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729078-91.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens imóveis em nome do executado, por meio do sistema SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Eis a r. decisão agravada: “Em face da extinção do registro do executado como empresário individual, e em face dos fundamentos expostos na decisão de ID 252207797, retifique-se o polo passivo do cumprimento de sentença para que nele passe a constar João Paulo Rodrigues Soares, pessoa física, a ser cadastrado sob o CPF indicado na petição de ID 252599379. Promovida a regularização do polo passivo, passo à análise do pedido formulado pela parte exequente na petição de ID 250474786, voltado à consulta ao sistema SREI. Indefiro o pedido de pesquisa de bens junto ao sistema SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, uma vez que o referido sistema não se presta à pesquisa de bens para fins de execução, conforme entendimento deste E. TJDFT,verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESVIRTUAMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo meu. Intime-se. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 240872625.” A agravante, narra que move cumprimento de sentença para satisfação de débito oriundo de condenação em ação de rescisão contratual. Diz que, depois de diligências infrutíferas nos sistemas SISBAJUS e RENAJUD, requereu a utilização do sistema SREI para localizar bens imóveis do executado, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Juízo de origem, sob o fundamento de que o sistema SREI não se presta à pesquisa de bens para fins de execução, conforme jurisprudência do TJDFT. Destaca que “Ocorre que para a exequente, que ganha um salário mínimo, custear a busca de bens imóveis em todo território nacional é totalmente inviável. Cada cartório cobra, em média, R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por cada pesquisa feita.” Acrescenta ainda que “O princípio da cooperação, previsto no artigo sexto do Código e Processo Civil, determina que todos que participam do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Como fundamento jurídico, a agravante invoca o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, bem como o artigo 98 do mesmo diploma legal, que assegura à parte beneficiária da justiça gratuita o direito à realização de todos os atos processuais necessários à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive diligências para localização de bens. Ao final, requer a reforma da decisão atacada, que indeferiu o pleito de busca de bens do executado através do sistema SREI, para determinar à magistrada de primeira instância que proceda à referida busca. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator